Tribunal: TJDFT
Processo: 0012774-52.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012774-52.2017.8.07.0016 RECORRENTE: ALEX RODRIGUES SANTOS RECORRIDO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS APENAS QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não comprovado que a testemunha incorreu em falso testemunho, nem demonstrada sua suspeição, incabível falar em nulidade do respectivo depoimento. 2. Inviável a absolvição pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, quando a condenação está fundada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida, confirmadas pelos relatos de testemunhas e pela existência de robusta prova documental. 3. O crime de ameaça exige idoneidade e plausibilidade da promessa de causar um mal futuro injusto e grave, não se configurando quando das palavras vagas e imprecisas atribuídas ao réu não se pode extrair com clareza a intenção de ameaçar a vítima. 4. Mantém-se a pena aplicada em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais de regência, respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou da ofendida. Havendo excesso no valor fixado na sentença, sua redução deve ser promovida na instância recursal. 6. Recursos conhecidos. Negou-se Provimento ao recurso da Assistente de Acusação. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. O recorrente alega violação ao artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, defendendo a atipicidade da conduta da contravenção penal prevista no referido dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005